Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600630-29.2020.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTES: RILTON BOZA, O
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTES: RILTON BOZA, O
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
06/07/2022
Número: 0600630-29.2020.6.16.0009

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600630-29.2020.6.16.0009
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600630-29.2020.6.16.0009 que julgou improcedente os pedidos contra Giovana Mion Casagrande,
conforme fundamentado. Julgou procedente o pedido de inelegibilidade de Claudio Cesar
Casagrande por abuso de poder político e econômico por excesso de gastos com publicidade
institucional em desacordo com a EC n° 107/2020, art. 1°, § 3°, desvio de finalidade de publicidade
institucional e excesso de gasto com publicidade institucional com burla a legislação eleitoral em
atentado contra o art. 37, § 1° da CF combinados com o caput do art. 22 e seu inc. XIV. Julgou
improcedente o pedido de inelegibilidade de Osmar José Leonardi. Julgou procedentes os pedidos
de cassação dos diplomas de Claudio Cesar Casagrande e Osmar José Leonardi, por serem
beneficiários dos atos ilícitos fundamentados, conforme art. 22, XIV. Sancionou, portanto, com: a)
Inelegibilidade: Claudio Cesar Casagrande, para a presente eleição e para as eleições que se
realizarem nos oito anos subsequentes à eleição do ano de 2020, forte no inc, XIV do art. 22 e caput
da LC nº 64/90 e fundamentos da sentença; b) cassação dos diplomas dos investigados Claudio
Cesar Casagrande e Osmar José Leonardi, beneficiados pelos atos de abuso de poder político e
econômico, forte no art. 1°, § 3° da EC n° 107/2020, e § 1° do art. 37 da CF, combinados com o inc.
XIV do art. 22 e caput da LC nº 64/90. Confirmou as decisões prolatadas no curso do processo,
inclusive sobre liminares analisadas. Determinou a remessa de cópia dos autos para os fins de
apuração de ato de improbidade administrativa para a 4° Promotoria de Almirante Tamandaré,
conforme solicitado. Indeferiu o pedido de litigância de má-fé realizado pelos Investigados contra o
Ministério Público. Da mesma forma indeferiu os pedidos de litigância de má-fé contra os
Investigantes. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral candidato Rilton Boza e Coligação "O
Respeito que Campo Magro Merece" em face de Claudio Cesar Casagrande e Osmar José Leonardi,
Prefeito e Vice eleitos em Campo Magro/PR, Coligação Trabalho Sério e Resultado e Giovana Mion
Casagrande, alegando abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação, tendo
em vista Claudio, candidato à reeleição e Prefeito na gestão 2016-2020, utilizou-se do cargo e da
estrutura da Administração Pública para a pratica de abuso de poder político com fins eleitorais.
Alegam que entre dezembro de 2019 e maio de 2020, de informativo, junto com o carnê de IPTU,
com redação típica eleitoral de seus feitos, obras e imagens frente à prefeitura de Campo Magro.
Ainda, que a aplicação de prova aos alunos da Escola Municipal Vereador Hemétrio Torres, na qual,
segundo os Investigantes, "foi feita uma menção elogiosa ao Prefeito e suas realizações". E, por
fim, que houve excesso de gastos com propaganda, o que afrontaria o art. 73, VII da Lei 9504/97,
com redação dada pela EC n° 107/2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RILTON BOZA (EMBARGANTE)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
O RESPEITO QUE CAMPO MAGRO MERECE 45-PSDB / 90-
PROS / 15-MDB / 40-PSB / 10-REPUBLICANOS / 17-PSL
(EMBARGANTE)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE PREFEITO
(EMBARGADA)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OSMAR JOSE LEONARDI VICE-PREFEITO
(EMBARGADA)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CLAUDIO CESAR CASAGRANDE (EMBARGADA)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
OSMAR JOSE LEONARDI (EMBARGADA)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOSNEI DE JESUS ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)
ROBERTO DE PAULA (ADVOGADO)
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL (TERCEIRA
INTERESSADA)
ROBERTO DE PAULA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
555
06/07/2022 09:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.849
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600630-29.2020.6.16.0009 –
C a m p o
M a g r o
–
P A R A N Á

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

E M B A R G A N T E :
R I L T O N
B O Z A

-
OAB/PR91985-A
ADVOGADO:
GEOVANA
BOZA

-
OAB/PR91541-A
ADVOGADO:
WALDIR
FRANCO
FELIX
JUNIOR

-
OAB/PR97109-A
ADVOGADO:
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA

-
OAB/PR70382-A
ADVOGADO:
EMMA
ROBERTA
PALU
BUENO

-
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
EMBARGANTE: O RESPEITO QUE CAMPO MAGRO MERECE 45-PSDB / 90-PROS / 15-MDB
/
4 0 - P S B
/
1 0 - R E P U B L I C A N O S
/
1 7 - P S L

-
OAB/PR91985-A
ADVOGADO:
GEOVANA
BOZA

-
OAB/PR91541-A
ADVOGADO:
WALDIR
FRANCO
FELIX
JUNIOR

-
OAB/PR97109-A
ADVOGADO:
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA

-
OAB/PR70382-A
ADVOGADO:
EMMA
ROBERTA
PALU
BUENO

-
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
EMBARGADO:
ELEICAO
2020
CLAUDIO
CESAR
CASAGRANDE
PREFEITO

-
OAB/PR86684-A
ADVOGADO:
MAITE
CHAVES
NAKAD
MARREZ

-
OAB/PR62051-A
ADVOGADO:
PAULO
HENRIQUE
GOLAMBIUK

-
OAB/PR22076-A
ADVOGADO:
LUIZ
FERNANDO
CASAGRANDE
PEREIRA
EMBARGADO:
ELEICAO
2020
OSMAR
JOSE
LEONARDI
VICE-PREFEITO

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
EMBARGADO:
CLAUDIO
CESAR
CASAGRANDE

-
OAB/PR86684-A
ADVOGADO:
MAITE
CHAVES
NAKAD
MARREZ

-
OAB/PR62051-A
ADVOGADO:
PAULO
HENRIQUE
GOLAMBIUK

-
OAB/PR22076-A
ADVOGADO:
LUIZ
FERNANDO
CASAGRANDE
PEREIRA
E M B A R G A D O :
O S M A R
J O S E
L E O N A R D I

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
TERCEIRO
INTERESSADO:
JOSNEI
DE
JESUS
ROSA

-
OAB/PR44481-A
ADVOGADO:
ROBERTO
DE
PAULA
TERCEIRA
INTERESSADA:
CAMPO
MAGRO
CAMARA
MUNICIPAL

-
OAB/PR44481-A
ADVOGADO:
ROBERTO
DE
PAULA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
Num. 42996555 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609342092700000041968578
Número do documento: 22070609342092700000041968578

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
CUMULADA
COM
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
OMISSÕES.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se
os Embargos de Declaração, que não se
prestam à mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (id. 42962456) opostos por RILTON BOZA
e Coligação “O Respeito que Campo Magro Merece” em face do Acórdão nº 60.680, que deu
provimento ao Recurso interposto pelo vice-prefeito,
, e parcial
OSMAR JOSÉ LEONARDI
provimento ao Recurso interposto pelo então Prefeito,
,
CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
afastando a condenação de cassação e aplicando multa por conduta vedada a agente público,
na forma do art. 73, VII da Lei nº 9.504/1997, cuja ementa segue abaixo transcrita:
ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. EXCESSO DE GASTOS COM PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. CONDUTA VEDADA. LEI 9.504/1997, ART. 73, VII. ABUSO
DE PODER. PROMOÇÃO PESSOAL COM A DISTRIBUIÇÃO DE BOLETIM
INFORMATIVO INSTITUCIONAL.
Num. 42996555 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609342092700000041968578
Número do documento: 22070609342092700000041968578

ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VEDAÇÃO DA INCLUSÃO DE NOVOS
FATOS APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. LIMITAÇÃO DA ANÁLISE
DA LIDE CONFORME OS FATOS NARRADOS NA INICIAL, QUE FORAM
OBJETO DE REBATE EM CONTESTAÇÃO.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. LIMITAÇÃO. ART. 435 DO
CPC.
PROMOÇÃO PESSOAL COM A DISTRIBUIÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
EXCESSO DE GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VII DA
LE. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE OU ABUSO. REFORMA
PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA.
RECURSO DO PREFEITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO VICE-PREFEITO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os pedidos e a causa de pedir devem ser interpretados estritamente, não
podendo ser alargados de modo a incluir, na condenação, aquilo que não foi seu
objeto ou discutido nos autos, sob pena de afronta ao princípio da congruência.
Precedentes (REspE nº 170594, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
03/03/2021).
2. A inclusão de fatos novos, surgidos após audiência de instrução e julgamento,
não pode ser admitida sob pena de ofensa ao princípio da estabilização da
demanda e da congruência.
3. Os documentos juntados com as alegações finais não são considerados
documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, se versam sobre fatos
ocorridos em data anterior ao ajuizamento da ação e não incluídos na petição
inicial, não havendo justificativa para que não pudessem ser trazidos
anteriormente.
4. É legítima a utilização de publicidade institucional, desde que respeitado o
prazo do art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997 e obedecidos os requisitos do art.
37, § 1º da Constituição Federal, que determinam que a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
5. A distribuição de Boletim Informativo pela Prefeitura no final do ano de 2019 e
início de 2020, sem menção nem destaque à figura do candidato à reeleição e
sem personalização da Administração a sua pessoa não configura promoção
pessoal.
Num. 42996555 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609342092700000041968578
Número do documento: 22070609342092700000041968578

6. Configurado o excesso de gastos com publicidade institucional, em afronta ao
art. 73, VII da Lei das Eleições, já que os gastos com publicidade nos 2 primeiros
quadrimestres de 2020 excederam em R$ 2.196,00 ou 78,35% da média de
gastos dos dois primeiros quadrimestres dos anos de 2017, 2018 e 2019.
7. Conquanto o valor em percentual seja relevante, o valor de R$ 5.000,00
liquidado, cujo excesso atingiu R$ 2.196,00, não se mostra grave ao ponto de
justificar a cassação do mandado, sendo suficiente a imposição de multa,
mormente porque não ficou demonstrado o benefício pessoal do candidato ou a
sua finalidade eleitoral com a distribuição do Boletim Informativo.
8. O fato dos gastos liquidados com propaganda institucional no ano de 2019
inteiro serem muito superiores aos anos anteriores de 2017 e 2018 não implica,
per si, no reconhecimento de abuso de poder, porquanto as publicidades
institucionais liquidadas em 2019 ocorreram dentro do período permitido e
porque não havia empresa de publicidade contratada pelo Município nos anos de
2017 e 2018.
9. Recurso do Prefeito conhecido e parcialmente provido. Aplicação de multa
pela conduta vedada do art. 73, VII da Lei das Eleições.
10. Recurso do Vice-Prefeito conhecido e provido, porque não comprovado seu
prévio conhecimento quanto ao excesso de gastos com publicidade institucional.
Os embargantes aduzem omissão na decisão embargada sob a alegação de que
“os documentos juntados posteriormente não configuram nova causa de pedir, ao contrário,
tratavam apenas de um rol detalhado e exemplificado das irregularidades já narradas
anteriormente”. Nesse aspecto, afirmam que o acórdão embargado não se debruçou sobre o
princípio da comunhão das provas. Asseveram, ainda, que a decisão é omissa, porque não
apreciou o excesso de gastos com publicidade institucional com fundamento em todas as
provas produzidas na instrução, notadamente as notas fiscais, que seriam inseridas na
materialidade de gastos com publicidade das despesas citadas na inicial e que seriam
meramente explicativas. Requerem o provimento dos Embargos para reconhecer as omissões
apontadas.
Em contrarrazões (id. 42967765),
afirma que a
OSMAR JOSÉ LEONARDI
decisão embargada não padece de omissão, pois constou no Acórdão que o “mix de mídias
não foi objeto de descrição fática e tampouco indicação na petição inicial”. Assevera que os
Embargos de Declaração revelam o mero inconformismo dos embargantes com a decisão de
mérito exarada. Ao final, pugna pela rejeição dos Embargos.
Da mesma forma,
em suas contrarrazões (id.
CLAUDIO CESAR CASAGRANDE,
42968688), reitera que não há qualquer omissão demonstrada nos referidos Embargos, pelo
que requer sua rejeição.
Em síntese, é o relatório.
Num. 42996555 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609342092700000041968578
Número do documento: 22070609342092700000041968578

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i -
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Aduzem os embargantes que o Acórdão é omisso, porque os documentos
II.ii -
juntados posteriormente não configurariam nova causa de pedir, mas apenas um exemplo das
irregularidades narradas com a petição inicial. Nesse panorama, ainda, defendem que o
Acórdão não abordou o princípio da comunhão das provas.
Não se verificam os vícios aduzidos pelos embargantes.
Primeiramente, o acórdão abordou de forma expressa a questão dos novos
documentos juntados aos autos após a audiência de instrução e julgamento, consignando que
não se tratava meramente de um rol exemplificativo das irregularidades trazidas na petição
inicial, mas efetivamente uma nova narrativa fática, que alterava os fatos e a causa de pedir
contida na petição inicial. Veja-se:
(...)
No caso em debate, não se vislumbra que os materiais publicitários (adesivos
perfurados, placas, lives, redes sociais, rádio e TV) levantados em sede de
alegações finais sejam apenas materialização do gasto com publicidade, como
referido pelo juízo a quo.
Num. 42996555 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609342092700000041968578
Número do documento: 22070609342092700000041968578

Primeiro, porque a conduta vedada do excesso de gastos com publicidade, nos
moldes do art. 73, VII da Lei das Eleições, possui contornos objetivos, de forma
que o ilícito se mostra configurado pelo simples excesso no limite de gastos
financeiros com publicidade. Daí decorre que a gravidade, ou juízo de
proporcionalidade, sobre a imposição da penalidade de cassação, na forma do
art. 73, § 5º da Lei das Eleições, da mesma forma, exige uma análise
circunscrita tão somente ao aspecto financeiro do excesso com publicidade,
sendo despicienda a análise do contexto subjetivo de cada publicidade.
Segundo, o juízo recorrido, a despeito de ter mencionado apenas a promoção
pessoal com o boletim informativo, destaca que um mix de mídias foi utilizado
como desvio de finalidade, em evidente promoção pessoal do candidato à
reeleição. Ocorre que esse mix de mídias não foi objeto de descrição fática e
tampouco indicação na petição inicial, não tendo havido pedido de produção de
prova por parte dos recorrentes/investigados com o objetivo de refutar tais novas
publicidades, surgidas após a audiência de instrução e julgamento.
Não se trata de circunstâncias acidentais (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo
Código de Processo Civil, 29ª ed, p. 18) ou secundárias que acresceriam
contornos mais específicos ao fato principal, mas, efetivamente, novas narrações
fáticas que alteraram a análise de eventual promoção pessoal do candidato
Claudio Casagrande, em ofensa à regra da estabilização da demanda.
Por fim, o fato do juízo a quo ter oportunizado o contraditório para que os
recorrentes se manifestassem sobre os novos documentos juntados não justifica
a inserção dos fatos deles decorrentes no contexto da lide, porquanto o exercício
do contraditório deve se circunscrever à moldura fática da inicial. Não se trata
aqui de novas provas sobre o mesmo fato, mas de verdadeira alteração da
causa de pedir remota.
Tanto é assim que a contestação do recorrente limitou-se a rebater os
argumentos da petição inicial fazendo apenas referência aos números, sem
adentrar ao conteúdo da publicidade, a respeito do qual não houve qualquer
referência na petição inicial.
Nesse contexto, o exame do excesso de gastos deve ser realizado com
fundamento exclusivo nos valores envolvidos nos respectivos exercícios, como
citado na tabela inserida pelos autores, à luz do art. 73, VII da LE, combinado
com as regras sobre abuso de poder. E quanto à promoção pessoal, sua leitura
deve restar circunscrita ao Boletim Informativo.
Portanto, em respeito à estabilização da demanda e, de conseguinte, ao devido
processo legal, vislumbra-se indevida a ampliação objetiva da lide, de forma que
sua apreciação, após a sentença afastar o abuso de poder pela veiculação da
tarefa escolar e pela entrega do Boletim Informativo com o IPTU, deve ser
limitada aos seguintes fatos: i) promoção pessoal nos Boletins Informativos e ii)
excesso de gastos com publicidade institucional.
Num. 42996555 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609342092700000041968578
Número do documento: 22070609342092700000041968578

Dessa forma, restou claro e expresso que a análise de eventual excesso de gasto
não poderia ser apreciada com fundamento nos novos documentos apresentados após a
audiência de instrução, pois esses não se limitaram a consignar em números os gastos com
publicidade, mas trouxeram o conteúdo material (placas, outdoors, lives, vídeos etc.) de cada
publicidade institucional, o que foi utilizado pelo juízo
para configuração do abuso, mas
a quo
que não estavam descrito na petição inicial.
Nesse contexto, o Acórdão embargado também assentou que os novos
documentos não traziam em si simplesmente novas provas sobre o mesmo fato – o que estaria
inserido no princípio da comunhão das provas - mas novas narrativas fáticas, que alteraram a
causa de pedir remota, a ponto de configurar um abuso de poder, conforme mencionado pelo
magistrado de primeiro grau.
Por fim, conquanto as notas fiscais com publicidade institucional materializem o
gasto com publicidade, a impossibilidade de sua aceitação após a audiência de instrução e
julgamento decorreu do fato de que também trouxeram a descrição da publicidade institucional
contratada, cujo conteúdo não era objeto da exordial, que se cingiu ao excesso de gastos com
publicidade em seu viés quantitativo e a promoção pessoal com o Boletim Informativo.
Por isso, a gravidade referente à conduta vedada caracterizada foi sopesada na
decisão embargada à luz das provas trazidas com a petição inicial e não em virtude daquelas
juntadas após a audiência de instrução e julgamento, que não foram objeto de impugnação
pelos investigados na contestação.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Num. 42996555 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609342092700000041968578
Número do documento: 22070609342092700000041968578

Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelos embargantes, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar ambos os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600630-29.2020.6.16.0009 - Campo Magro - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTES: RILTON BOZA, O
RESPEITO QUE CAMPO MAGRO MERECE 45-PSDB / 90-PROS / 15-MDB / 40-PSB /
10-REPUBLICANOS / 17-PSL - Advogados dos EMBARGANTES: GEOVANA BOZA - PR91985-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE PREFEITO,
CLAUDIO CESAR CASAGRANDE - Advogados dos EMBARGADOS: MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, KAMILA SANGUANINI COLOMBO - PR77678-A,
ALEXANDRE MARTINS - PR29082-A - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 OSMAR JOSE
LEONARDI VICE-PREFEITO, OSMAR JOSE LEONARDI - Advogados dos EMBARGADOS:
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR87846-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996555 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609342092700000041968578
Número do documento: 22070609342092700000041968578